Tribunal: TJDFT
Processo: 0747379-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0747379-84.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: SUPERMERCADO MAIS SORTIDAO EIRELI - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0704384-54.2018.8.07.0004 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a pesquisa de bens por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) (id 216027402 dos autos originários). O agravante alega que usou todos os meios possíveis de localização de bens do agravado, mas não obteve resultado satisfatório. Sustenta que o Poder Judiciário deve garantir a aplicação efetiva da lei e a pacificação dos conflitos. Acrescenta que o art. 139, inc. II, do Código de Processo Civil prevê que o juiz dirigirá o processo com o fim de solucionar o litígio rapidamente. Argumenta que a requisição de busca e penhora de valores pelo Poder Judiciário é medida de efetivação do interesse da justiça. Questiona a razão para a existência dos sistemas informatizados e as melhorias de sua utilização. Destaca que o acesso aos órgãos públicos ou empresas privadas para obter dados de particulares não é concedido sem a intervenção judicial. Cita o art. 835 do Código de Processo Civil. Afirma que a pesquisa por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) independe de diligências para buscas de outros bens. Transcreve julgados em favor de sua tese. Defende que inexiste óbice para a aplicação da nova funcionalidade de ordem reiterada de bloqueio porquanto trata-se de uma nova ferramenta que objetiva a maior efetividade à busca de bens do dever. Ressalta que propôs a ação originária em 2021 e não obteve a satisfação de seu crédito. Alega que o decurso de prazo razoável consiste em justo motivo para reiteração de pesquisa. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir o requerimento de pesquisa de bens do agravado por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) na modalidade de reiteração automática. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 65900747 e 65900748). O agravante foi intimado para esclarecer a parte agravada. O prazo transcorreu sem manifestação (id 66258960 dos autos originários). O agravante foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento em razão da ausência de dialeticidade recursal (id 66334981). O prazo transcorreu sem manifestação (id 66765653 dos autos originários). É o breve relato. Decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade recursal. Extrai-se dos autos que o agravante requereu a pesquisa de bens do agravado e de Wanderson Moura Ferreira por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) na modalidade reiterada (id 211160156 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau proferiu a decisão agravada nos seguintes termos (id 216027402 dos autos originários): INDEFIRO o pedido de reiteração da pesquisa de bens por meio do sistema SISBAJUD em nome do segundo executado, uma vez que a última consulta ao referido sistema foi realizada a menos de um ano. No mais, no tocante à primeira executada MASSA FALIDA DE SUPERMERCADO MAIS SORTIDAO EIRELI - ME, atente-se a parte credora quanto ao teor da decisão ID 210475242, postulando o que entender pertinente, mormente porque a referida parte não foi citada nos autos e ocorreu a sua decretação de falência. O agravante defende que a decisão agravada indeferiu o requerimento de realização de pesquisa no sistema referido em nome do agravado. O agravante foi intimado para esclarecer a parte agravada, mas o prazo transcorreu sem manifestação (id 66258960 dos autos originários). Verifico que a decisão agravada indeferiu somente o requerimento de consulta ao sistema informatizado em nome de Wanderson Moura Ferreira. O princípio da dialeticidade impõe que a parte agravante apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo e possibilitem vislumbrar a necessidade de reforma da decisão. Esses fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada por razões lógicas. O presente agravo de instrumento deixou de atender ao princípio da dialeticidade pois a agravante não impugna os fundamentos da decisão agravada. A decisão agravada indeferiu o requerimento de consulta ao sistema informatizado referido apenas em relação a Wanderson Moura Ferreira. O requerimento em relação ao agravado não foi decidido. A necessidade de impugnação específica impõe que seja demonstrada a linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida, o que não vislumbro no presente caso. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sua ausência impede o conhecimento recursal pois sem eles é impossível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida.[1] O princípio da dialeticidade é prestigiado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, conforme verifica-se nos seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. INTIMAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DO DEFEITO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. 2. Não deve ser conhecido o recurso nas hipóteses em que sua fundamentação está dissociada das razões articuladas decisão impugnada. (...) 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1423141, 07042379820228070000, Relator: Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 11.5.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 26.5.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA DO SERVIÇO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. ONUS PROBANDI DO FORNECEDOR. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. (...) 2. O Princípio da Dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico, em que a parte deixa de indicar os motivos específicos para a reforma do provimento judicial hostilizado. Recurso do réu conhecido parcialmente, por não impugnar de modo específico os fundamentos da sentença, além de tecer argumentos genéricos e alheios ao caso concreto. (...) 8. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1298951, 07044069320208070020, Relator: Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 4.11.2020, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 18.11.2020. Página: Sem Página Cadastrada.) Destaco que inexiste interesse recursal na reforma da decisão agravada quanto ao agravado porquanto essa não decidiu o requerimento em relação a ele. Não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude de sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181.